Tribunal: TJDFT
Processo: 0722902-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0722902-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ATALAIAS VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CRISTINA OLIVEIRA DE FARIAS, LUZIA IMACULADA DE OLIVEIRA DE ARRUDA, WILKER OLIVEIRA ARRUDA, WILSON FERREIRA DE ARRUDA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a formação do mesmo, com as peças em anexo, na forma do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária; c) seja o Agravado Atalaias Veículos Automotores LTDA, intimado através da Defensoria Pública, para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal; c.1) considerando que os Agravados Ana Cristina Oliveira de Farias, Luzia Imaculada de Oliveira de Arruda, Wilker Olivera Arruda e Wilson Ferreira de Arruda, foram devidamente citados nos autos de origem, não constituindo advogado para suas defesas, e que os atos contra réu revel que não tenha patrono nos autos correm em Cartório, nos termos do artigo 346, do Código de Processo Civil, requer seja dado prosseguimento ao julgamento do presente recurso, independente da intimação pessoal dos Agravados para apresentar resposta; d) seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja deferida a inclusão do nome dos Agravados na Central de Indisponibilidade de Bens (CNIB) a fim de registrar indisponibilidade e realizar o rastreamento de todos os bens em território nacional, que poderão ser penhorados e utilizados para satisfação do crédito do Agravante objeto da demanda originária Esta eg 5a Turma Cívei já decidiu a matéria inúmeras vezes. Cito precedente de alto valor persuasivo por se tratar da mesma parte deste processo: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707857-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO(S) HSO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME,OMAR HILAL MOHD DARNASSER e SAMIA SAID NEMER NASSER Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1422365 EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. DESVIRTUAMENTO DE SEU OBJETIVO. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL PELO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1 – A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que recebe e divulga aos Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis a decretação de indisponibilidade de bens do Executado, integrando, na mesma plataforma, todas as indisponibilidades de bens decretadas, como forma de garantir maior efetividade às decisões de indisponibilidade de bens e mais segurança aos negócios imobiliários. 2 – Mesmo que seja possível a localização e o registro de indisponibilidade de bens da parte Devedora na CNIB, não se trata de instrumento dirigido à busca de bens passíveis de penhora, pois foi criada apenas para integrar os sistemas de indisponibilidade de bens imóveis em âmbito nacional. 3 – O próprio Credor, ora Agravante, tem a faculdade de requerer o acesso ao sistema CNIB perante o cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, motivo pelo qual o deferimento do pedido de consulta ao referido sistema em sede judicial configura uma verdadeira burla não só à finalidade do referido cadastro, mas também ao pagamento dos emolumentos pela parte interessada. 4 – Consistindo a CNIB em ferramenta utilizada para dar publicidade e efetividade à indisponibilidade de bem imóvel já decretada por determinado Juízo, integrando todas as ordens de indisponibilidade no mesmo sistema, e não para a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora, mostra-se acertado o indeferimento da medida, compreensão que encontra respaldo na jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de julho de 2022